Tribunal: STJ
Processo: 0000778-48.2009.8.11.0106
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1912956 - MT
(2020/0340338-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
AGRAVADO
: ALYNE CAVALCANTE YAMADA
AGRAVADO
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
INTERES.
: ELOI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
INTERES.
: HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ELOIR BRUNETTA
INTERES.
: MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
INTERES.
: EURICO BRUNETTA
INTERES.
: REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
INTERES.
: EDIO BRUNETTA
INTERES.
: PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADOS
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
IVONE MARIA GRANDO - MT009875B
INTERES.
: MARCIA CAVALCANTE YAMADA
INTERES.
: VALMIR KAZUMI YAMADA
INTERES.
: ALICE YASUKO NAKANO YAMADA
INTERES.
: DIRCE GARBELINE TURRA
INTERES.
: FRANCISCO CELESTINO PEREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MAERCIO MAKOTO YAMADA
INTERES.
: NECIO TURRA
INTERES.
: JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI - ESPÓLIO
INTERES.
: JEAN ARCOVERDE ANGELI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

Documento eletrônico VDA54673489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/03/2026 17:10:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: bda23739-2a26-42c3-a8b3-5018bacb6f1a

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO APELO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há divergência jurisprudencial quanto ao disposto no verbete no
Os
579/STJ.
julgados confrontado decidem no mesmo sentido, qual seja, o de que deve haver a
ratificação do recurso especial quando os embargos de declaração forem acolhidos
com efeitos infringentes.
2. O recurso uniformizador visa pacificar a jurisprudência deste Tribunal, não
servindo para mero rejulgamento do apelo especial como se fosse recurso ordinário.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
25/02/2026
03/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
05 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54673489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/03/2026 17:10:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: bda23739-2a26-42c3-a8b3-5018bacb6f1a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1912956 - MT (2020/0340338-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
AGRAVADO
: ALYNE CAVALCANTE YAMADA
AGRAVADO
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
INTERES.
: ELOI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
INTERES.
: HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ELOIR BRUNETTA
INTERES.
: MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
INTERES.
: EURICO BRUNETTA
INTERES.
: REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
INTERES.
: EDIO BRUNETTA
INTERES.
: PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADOS
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
IVONE MARIA GRANDO - MT009875B
INTERES.
: MARCIA CAVALCANTE YAMADA
INTERES.
: VALMIR KAZUMI YAMADA
INTERES.
: ALICE YASUKO NAKANO YAMADA
INTERES.
: DIRCE GARBELINE TURRA
INTERES.
: FRANCISCO CELESTINO PEREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MAERCIO MAKOTO YAMADA
INTERES.
: NECIO TURRA
INTERES.
: JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI - ESPÓLIO
INTERES.
: JEAN ARCOVERDE ANGELI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

Documento eletrônico VDA53762188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/01/2026 20:06:33
Código de Controle do Documento: b6fbff7d-129c-461d-aac7-dc769e3d932d

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO APELO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há divergência jurisprudencial quanto ao disposto no verbete no 579/STJ. Os
julgados confrontado decidem no mesmo sentido, qual seja, o de que deve haver a
ratificação do recurso especial quando os embargos de declaração forem acolhidos
com efeitos infringentes.
2. O recurso uniformizador visa pacificar a jurisprudência deste Tribunal, não servindo
para mero rejulgamento do apelo especial como se fosse recurso ordinário.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Sustenta a parte agravante que "o fato de os embargos de declaração no acórdão
recorrido terem sido acolhidos com efeitos infringentes não altera a realidade de que o acolhimento
não modificou em nada o acórdão na matéria que foi objeto do recurso especial. Essa realidade faz
com que a situação fática seja a mesma, em termos de efeitos, da que se verifica no acórdão
paradigma, na qual os embargos foram acolhidos sem modificação do acórdão. Em ambos os casos
a situação é idêntica: o julgamento dos embargos não alterou o acórdão na matéria que foi objeto
de recurso especial. Nas duas situações está presente a hipótese prevista na Súmula no 579 dessa e.
Corte".
Alega que "a decisão aqui agravada deve ser reformada, para que os embargos de
divergência sejam conhecidos e julgados em seus termos, reconhecendo-se que o presente caso se
amolda à situação prevista na Súmula no 579 dessa e. Corte".
Às fls. 2565/2570, contrarrazões apresentadas por Eloi Brunetta e outros pelo não
provimento do recurso.
Às fls. 2571/2582, Nayane Cavalcante Yamada e Alyne Cavalcante Yamada
manifestam-se pelo provimento do recurso do Banco Bradesco "reconhecendo-se que os embargos
de declaração acolhidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não produziram
qualquer modificação relevante sobre o capítulo decisório impugnado pelos recursos especiais,
razão pela qual era indevida a exigência de ratificação recursal".
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53762188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/01/2026 20:06:33
Código de Controle do Documento: b6fbff7d-129c-461d-aac7-dc769e3d932d

O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante não
trouxe argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Com efeito, conforme asseverado no provimento impugnado, os embargos de
divergência foram interpostos para dirimir suposto dissenso quanto à necessidade ou não de
ratificação do apelo especial manejado antes do julgamento de embargos de declaração.
Ocorre, todavia, que o acórdão embargado proferido pela Terceira Turma desta
Corte estabeleceu premissa fática no sentido de que seria necessária a ratificação do recurso
especial da instituição financeira porque os os embargos de declaração de ELOI BRUNETTA E
OUTROS (e-STJ fls. 1.902/1.916) foram acolhidos
efeitos infringentes.
com
Os paradigmas, por sua vez, firmam tese convergente, isto é, julgam que não há
necessidade de ratificação do recurso especial porque o acolhimento dos aclaratórios não implicou
em alteração do julgado.
Nesse contexto, tem-se que tanto acórdão embargado quanto os arestos paradigmas
decidem com base no enunciado no 579/STJ, a partir de cada hipótese fática.
Não há, portanto, dissídio jurisprudencial a ser dirimido.
Na verdade, o acolhimento das razões da parte ora agravante acarretaria a revisão do
decidido pela turma julgadora competente para a análise do apelo especial.
Cumpre destacar que o recurso uniformizador visa pacificar a jurisprudência deste
Tribunal, não servindo para mero rejulgamento do apelo especial como se fosse recurso ordinário.
A Corte Especial, como cediço, não é instância revisora dos órgãos fracionários deste Tribunal.
A título de ilustração, confira-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E PARADIGMA.
I - Do cotejo entre os fundamentos firmados em ambos os arestos (paradigma e
acórdão embargado), constata-se que, não obstante as razões deduzidas pelo
embargante, a tese jurídica neles exposta não partiu do mesmo contexto fático.
II - Com efeito, para a configuração do dissídio jurisprudencial é imprescindível
a demonstração tanto da similitude fática quanto da identidade jurídica entre o
acórdão embargado e os paradigmas apontados, conforme a pacífica orientação
desta Corte Superior, a partir da interpretação do § 4o do
do CPC e do
art. 1.043
§ 4o do
do Regimento Interno.
art. 266
III - No acórdão embargado, foi firmado o entendimento sobre a necessidade de
ratificação do recurso especial quando, em juízo de retratação, o Tribunal de
origem mantém o julgado, todavia se utilizando de fundamento novo, aplicando,
por analogia, a Súmula n. 579/STJ.
IV - Por sua vez, o acórdão paradigma tratou da desnecessidade de ratificação do
recurso especial, porquanto a Corte de origem, ao rejulgar a demanda na forma do
-C, § 7°, II, do CPC, não alterou a conclusão do julgamento anterior.
art. 543
Documento eletrônico VDA53762188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/01/2026 20:06:33
Código de Controle do Documento: b6fbff7d-129c-461d-aac7-dc769e3d932d

V - O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas e jurídicas idênticas.
VI - Embargos de divergência não conhecidos.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
EREsp n. 1.493.826/AL,
julgado em
DJe de
)
22/11/2023,
29/11/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53762188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/01/2026 20:06:33
Código de Controle do Documento: b6fbff7d-129c-461d-aac7-dc769e3d932d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 1.912.956 / MT
Número Registro: 2020/0340338-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007784820098110106 7784820098110106
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
EMBARGADO : ALYNE CAVALCANTE YAMADA
EMBARGADO : NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
INTERES.
: ELOI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
INTERES.
: HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ELOIR BRUNETTA
Documento eletrônico VDA54656780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 907ba041-4e8b-444f-a22e-e633ef277f7f

INTERES.
: MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
INTERES.
: EURICO BRUNETTA
INTERES.
: REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
INTERES.
: EDIO BRUNETTA
INTERES.
: PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADOS
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
IVONE MARIA GRANDO - MT009875B
INTERES.
: MARCIA CAVALCANTE YAMADA
INTERES.
: VALMIR KAZUMI YAMADA
INTERES.
: ALICE YASUKO NAKANO YAMADA
INTERES.
: DIRCE GARBELINE TURRA
INTERES.
: FRANCISCO CELESTINO PEREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MAERCIO MAKOTO YAMADA
INTERES.
: NECIO TURRA
INTERES.
: JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI - ESPÓLIO
INTERES.
: JEAN ARCOVERDE ANGELI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
AGRAVADO
: ALYNE CAVALCANTE YAMADA
AGRAVADO
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS : EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
INTERES.
: ELOI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
INTERES.
: HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ELOIR BRUNETTA
INTERES.
: MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
INTERES.
: EURICO BRUNETTA
Documento eletrônico VDA54656780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 907ba041-4e8b-444f-a22e-e633ef277f7f

INTERES.
: REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
INTERES.
: EDIO BRUNETTA
INTERES.
: PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADOS : DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
IVONE MARIA GRANDO - MT009875B
INTERES.
: MARCIA CAVALCANTE YAMADA
INTERES.
: VALMIR KAZUMI YAMADA
INTERES.
: ALICE YASUKO NAKANO YAMADA
INTERES.
: DIRCE GARBELINE TURRA
INTERES.
: FRANCISCO CELESTINO PEREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MAERCIO MAKOTO YAMADA
INTERES.
: NECIO TURRA
INTERES.
: JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI - ESPÓLIO
INTERES.
: JEAN ARCOVERDE ANGELI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Impedido
o Sr. Ministro Benedito Gonçalves. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 907ba041-4e8b-444f-a22e-e633ef277f7f